Tribunal: TJMT
Processo: 1032051-29.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032051-29.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARTHA LOPES SILVA WECK - CPF: 621.448.981-20 (RECORRENTE), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1032051-29.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

MARTHA LOPES SILVA WECK

Recorrido(s):

BANCO FICSA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERGENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DANO MORAL OCORRENTE – DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA NÃO CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas relações de consumo o ônus da prova é invertido, devendo a empresa desconstituir as provas colacionadas pela parte autora.

Ante a demonstração de realização de empréstimo não solicitado pelo consumidor, deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação.

Ocorre ainda o dano moral, pelo prejuízo financeiro na aposentadoria, causando dor, angústia e humilhação suficientes a gerar a indenização pelos danos morais, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor indevidamente recebido em conta corrente deve ser devolvido ao reclamado para não configurar o enriquecimento sem causa, com a compensação de valores, nos moldes do artigo 368 do C.C.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
em face da sentença proferida pelo juízo monocrático julgou improcedente a ação proposta, anotando que a instituição financeira comprovou a avença celebrada entre as partes.

A parte Recorrente se insurge contra esta sentença, alegando que não solicitou o referido empréstimo consignado, juntando aos autos boletim de ocorrência de 2018 narrando o extravio do documento utilizado para contratação do empréstimo1.075,71. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a parte Recorrente alega que desconhece o contrato de empréstimo junto a recorrida, no valor de R$ 1.075,71 (mil e setenta e cinco reais e setenta e um centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$ 26,00 (vinte e seis reais).

Assim, requereu a anulação do contrato, a cessação dos descontos e indenização por danos morais.

A Recorrida, por sua vez, trouxe aos autos contrato para comprovar a contratação do referido empréstimo, porém, nota-se que as assinaturas são divergentes aparentemente em tentativa de copiar a assinatura dos documentos, o que a deixou tremida, confirmando a narrativa do consumidor.

Vejamos:

Contrato:

Procuração:

Além disso, o único documento juntado com o contrato, foi um RG que a Autora havia registrado como extraviado em boletim de ocorrência juntado em recurso, registrado no ano de 2018.

Possivelmente trata-se de fraude. No entanto, o risco da atividade deve ser suportado pela empresa, que poderia, no momento da celebração do contrato ter também tirado uma foto da autora, situação que se tem tornado usual a evitar indevidas alegações de fraude atualmente.

Com a inversão do ônus da prova, caberia à Recorrida comprovar/justificar a contratação. Não havendo provas neste sentido, imperioso reconhecer que a manutenção dos descontos é indevida.

Desta feita, diante de tais assertivas, somente resta acolher o pleito exordial. Portanto, deve ser reformada a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juízo monocrático.

Portanto, determino que a recorrida se abstenha de descontar do benefício da recorrente a parcela do empréstimo discutido nos autos, no valor de R$ 26,00 (vinte e seis reais), bem como, que o valor das parcelas já cobradas seja devolvido, de forma dobrada, moldes do artigo 42, § único do CDC.

Dado o lapso temporal, deve ser verificado em sede de execução de sentença a quantidade de parcelas pagas, com a devida demonstração documental dos descontos que se sucederam no curso da demanda, a serem comprovadas pela autora, com a anexação dos extratos mensais do seu benefício previdenciário em que ocorreram os descontos, mês a mês, de forma ordenada para facilitar a conferência pelo magistrado, ajudando no bom andamento do feito.

Em relação aos danos morais
, entendo que, o fato de se efetivar a cobrança / pagamento indevido de empréstimo não contratado por longo tempo, gerando prejuízos ao consumidor, de forma deliberada, gera sim o dever de indenizar, causando o sofrimento, a dor, a angústia a humilhação do mesmo, suficiente a gerar o direito de se ver indenizado por violação à sua moral, de onde, me valendo de tais elementos, bem como, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Como consequência da presente decisão, apesar do contrato ser considerado como irregular, a parte autora teria recebido em sua conta corrente o valor de R$ 1.075,71, do indevido empréstimo, sendo que uma decisão judicial para ser correta e justa também não pode permitir o enriquecimento sem causa de uma das partes, de onde, a parte reclamada trouxe na contestação a prova de que efetuou o TED em favor da parte autora com a transferência de valor de R$ 1.075,71 em data de 22/02/2021.

Então, por óbvio, a evitar o locupletamento sem causa, a parte tem que devolver o indevido empréstimo, sob pena de enriquecimento ilícito, atualizando-se o valor pelo INPC a partir da data do seu recebimento.

Verificando-se ainda que ambas as partes são credoras e devedoras, a compensação prevista no artigo 368 do CC, deve ser aplicado, no momento do encontro de contas entre elas, nos moldes da parte dispositiva.

Como consequência, afastadas da sentença as conclusões da litigância de má-fé, honorários e custas processuais contra o recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de improcedência, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para:

a)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b) DETERMINAR
a suspensão imediata dos descontos, sob pena de aplicação de multa no importe de R$ 100,00 (cem reais), para cada desconto indevido, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cabendo a Secretaria da TRU expedir intimação ao reclamado para que cesse os descontos, para que não venha alegar de forma indevida a aplicação da Súmula 410 do STJ;

c) CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização material,
de todas as parcelas descontadas,
de forma dobrada, nos moldes do art. 42, § único do CDC, que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir da data de cada pagamento de cada parcela, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, sendo que, em relação das parcelas eventualmente descontadas e provadas durante o curso da a atualização será pelo INPC dar-se-á parcela a parcela, juntamente com os juros de mora de 1% ao mês, ambos, a partir de cada desconto indevido, com a comprovação documental dos descontos que se sucederam antes do ajuizamento da ação e ainda no curso da demanda, ante o fato de serem prestações sucessivas. Atente-se que são dois momentos distintos de atualização, um em relação aos valores antes do ajuizamento da ação e outro em relação aos que foram descontados no curso da mesma;

d)
Deve a parte autora devolver ao reclamado o valor de R$ 1.075,71 (mil e setenta e cinco reais e setenta e um centavos) com a atualização monetária pelo INPC a partir da data em que recebeu o TED em sua conta bancária, até o efetivo pagamento, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da presente decisão;

e) CONDENAR
a parte recorrida ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

f)
Deve ainda ser feita a compensação de valores entre as partes, nos moldes do artigo 368 do CC, de onde, encontrando-se os valores nos moldes acima determinado de cálculo, apenas a eventual diferença deverá ser depositada a título de pagamento pelo devedor;

g) Determino que a Secretaria da TRU:

1) Envie a intimação para o BANCO FICSA por AR, para que não se alegue a ausência de intimação pessoal da obrigação de fazer, para não vir futuramente a invocar a Súmula 410 do STJ, sob pena de em caso de descumprimento, mesmo devidamente intimado, ser-lhe aplicada multa de R$ 100,00 para cada desconto indevido, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022